Tribunal: TJES
Processo: 5001449-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001449-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO GERMANO MACHADO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001449-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: SERGIO GERMANO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A opôs Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, sob a alegação deste ter incorrido em contradição, haja vista que apesar de constar da ementa que os embargos de declaração não teriam sido conhecidos, constou de seu dispositivo que estes restaram conhecidos, devendo a referida contradição ser sanada.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu, verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão ao ID 2322078, de fato, não conheceu os embargos de declaração diante da inexistência de qualquer contradição, omissão ou erro material; todavia, em sua parte dispositiva, consta o conhecimento e desprovimento dos embargos.

De bom alvitre ressaltar que a contradição apontada é um mero erro na elaboração do voto, que não restara corrigido pela grande quantidade de recursos ajuizados em comparação com a quantidade de magistrados com atribuição para análise dos mesmos, sem qualquer tipo de consequência material, tanto que a parte vencida, ora embargante, já peticionando afirmando que procedeu com o cumprimento do julgado (ID 2654827).

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar a parte dispositiva do acórdão ao ID. 2322078, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC”,

LEIA-SE: “Por estes fundamentos, Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC”.

Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos, para sanar o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.